Tribunal: TJDFT
Processo: 0708934-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA NÃO CONHECIDA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA - GAPED. PRESENÇA DOS REQUISITOS EXIGIDOS NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. OBSERVÂNCIA DO ART. 18 DA LEI DISTRITAL 5.105/2013. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há a apreciação de alegação de ilegitimidade ativa na decisão combatida. Além disso, inexiste nos autos certidão de óbito ou elementos suficientes para a apreciação de eventual ilegitimidade ativa. Recurso não conhecido neste ponto.
2. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra Decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva e determinou a inclusão de períodos administrativamente excluídos da incorporação da GAPED.
3. A controvérsia recursal incide sobre a presença dos requisitos exigidos no título executivo judicial decorrente da Ação Coletiva 0707077-32.2019.8.07.0018 do TJDFT, na qual foi julgado parcialmente procedente pedido o inicial para condenar o Distrito Federal à incorporação da Gratificação de Atividade Pedagógica – GAPED para os Professores de Educação Básica que tenham, em algum momento da carreira, desempenhado alguma das atribuições definidas no Art. 18 da Lei 5.105/2013, independente da data, inclusive aos aposentados e pensionistas.
4. No caso concreto, conforme os documentos acostados aos autos de origem, durante o período de 13/11/1978 a 20/03/1984 a agravada atuou como professora da educação básica, exerceu atividades pedagógicas e esteve lotada nas unidades escolares da Secretaria de Educação do Distrito, atendendo, assim, o disposto nos itens I e III do art. 18 da Lei 5.105/2013.
5. Ademais, o art. 18, III, da Lei Distrital 5.105/2013, prevê, para fins de GAPED, a atuação com atividades pedagógicas nas unidades centrais e intermediárias.
6. Verifica-se a presença dos requisitos no título executivo judicial para a incorporação da Gratificação de Atividade Pedagógica - GAPED.
7. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido.